Tribunal: TJSP
Processo: 0005479-14.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que manteve a condenada em regime aberto, não obstante a superveniência de condenação em regime mais gravoso. Insurgência ministerial. Constatação de erro na decisão recorrida. Magistrada a quo afirma ter sido a reeducanda já beneficiada com o regime aberto, porém, verifica-se ter sido apenas beneficiada com a prisão domiciliar substitutiva da prisão preventiva.

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que manteve a condenada em regime aberto, não obstante a superveniência de condenação em regime mais gravoso. Insurgência ministerial. Constatação de erro na decisão recorrida. Magistrada a quo afirma ter sido a reeducanda já beneficiada com o regime aberto, porém, verifica-se ter sido apenas beneficiada com a prisão domiciliar substitutiva da prisão preventiva. Impossibilidade de confusão da prisão domiciliar (art. 317 do CPP) com o regime albergue-domiciliar (art. 117 da LEP). Superveniência de condenação definitiva fixando o regime semiaberto, além de condenação provisória fixando o regime fechado e vedando o apelo em liberdade. Necessária unificação das penas e fixação do regime prevalente, fechado. Agravo ministerial provido.